Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Petição 1005059-71.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de petição apresentada por Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na Ação de Reintegração de Posse no 2190-95.2017.8.11.0053 – em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.
Os peticionantes esclarecem que em 20 de dezembro de 2019 “celebraram Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia (doc. 12) por meio da qual os primeiros venderam à segunda a Fazenda Santa Lúcia, servindo esse mesmo imóvel de garantia fiduciária. ” (Id. 35504778, pág. 2)
Asseveram que a requerida “inadimpliu já a primeira parcela do preço avençado e não a pagou mesmo quando notificada para tanto, não restou alternativa aos Requerentes senão excutirem a garantia fiduciária. ” (Id. 35504778, pág. 3)
Defendem que ajuizaram ação de reintegração de posse e foram liminarmente reintegrados na posse do bem, decisão que foi confirmada pelo E. Tribunal de Justiça.
Afirmam que a requerida ajuizou ação para ver declarada a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária em nome dos requerentes, sob o fundamento de suposta invalidade da intimação que lhe fora dirigida para permitir a purgação da mora, todavia “de forma coerente com o que se tinha decidido na ação de reintegração, a liminar requerida na anulatória para suspender o leilão e, subsidiariamente, os efeitos da consolidação da propriedade em favor dos Requerentes foi indeferida e a decisão foi novamente ratificada por este E. TJMT [...]” (Id. 35504478, pág. 4, destaques no original)
Mencionam que o magistrado de primeira instância julgou improcedente a ação possessória, sob o argumento de que “não teria havido esbulho possessório, porque o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em favor dos Requerentes teria padecido de nulidade – muito embora este E. Tribunal tenha analisado o caso e não enxergado nenhuma nulidade. ” (Id. 35504478, pág. 4)
Asseveram que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação. A probabilidade de provimento do recurso decorre do fato dos requerentes exercerem a posse legítima da Fazenda Santa Lúcia em decorrência da garantia fiduciária e terem sofrido esbulho possessório. O risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente, pois “ao longo dos últimos três anos, despendendo recursos significativos para recuperar o estado de abandono em que o bem foi deixado pela Requerida. ” (Id. 35504478, pág. 15)
Requerem o deferimento de efeito suspensivo, nos termos do §4o do artigo 1.012 do CPC, para suspender o cumprimento da imissão na posse em favor dos Apelados até o julgamento do Recurso de Apelação.
É o relato do necessário.
DECIDO
Impende destacar que é possível a análise pleito de concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, hipótese na qual o relator designado para seu exame ficará prevento para julgar o Recurso de Apelação, nos termos do inciso I, §3o do art. 1.012 do CPC.
Para a concessão do efeito suspensivo é necessário que a parte Apelante demonstre a probabilidade do provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, consoante dispõe o §4o do art. 1.012 do CPC, veja-se:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. ”
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo almejado, especialmente em decorrência da possibilidade de provimento do recurso, porquanto este E. Tribunal ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 1000072-60.2018.8.11.0000 já se manifestou no sentido de que houve a efetiva intimação da requerida para a purgação da mora, ou seja, não haveria nulidade apta a ensejar o provimento da ação anulatória, provimento este que de forma oblíqua foi utilizado para improve a ação de reintegração de posse .
Ante o exposto, DEFIRO a medida vindicada e concedo o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto nos autos da ação de Reintegração de Posse no 2190-95.2017.8.11.0053 – em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.
Comunique-se ao Juízo “a quo”.
Intime-se.
Certifique o departamento competente se há pendência de custas para esta petição. Não havendo custas a serem recolhidas e ocorrendo o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator